Tribunal: TJMT
Processo: 0001435-73.2017.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001435-73.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), BRAZ L. REZENDE - CNPJ: 11.920.909/0001-84 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRAZ LEITE REZENDE - CPF: 201.828.801-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo julgador.

2. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia-MT, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL n.º 0001435-73.2017.8.11.0020, ajuizada em desfavor de
BRAZ L. REZENDE-ME
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o
crédito exequendo é inferior a 160 UPF/MT.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que a desistência é faculdade, não podendo ser imposta.

Sustenta, que “
A Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a extinção de processos de execução fiscal de pequeno valor é uma faculdade da administração federal, sendo vedada a atuação judicial de ofício. Essa é uma importante garantia para a administração pública, pois significa que a extinção só pode ser requerida pelo órgão credor, e não pelo juiz
”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, roga pela reforma da sentença, diante da impossibilidade de aplicação,
ex officio
pelo Juízo.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso de Apelação (id. 182124785).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia-MT, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL n.º 0001435-73.2017.8.11.0020, ajuizada em desfavor de
BRAZ L. REZENDE-ME
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Da análise do processo, verifica-se que parte apelante ajuizou, em
13.03.2017
, com a presente ação, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 2017632, cujo valor alcançava a importância de R$ 104.954,85 (cento e quatro mil novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

No entanto, o ESTADO DE MATO GROSSO peticionou aos autos (id. 182124775) informando que houve alteração da CDA para o valor de R$ 2.075,51 (dois mil setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Sobreveio, então, sentença, em
04.09.2023
, na qual foi reconhecido que o valor da causa está abaixo da diretriz disposta em Lei, motivo pelo qual foi julgado extinto o processo (ID. 182124779).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sem maiores delongas, é certo que a sentença está em desconformidade com a Súmula 452 do c. Superior Tribunal de Justiça, que veda a atuação ex officio do Poder Judiciário nas ações de pequeno valor da Administração Pública, conforme consta:

“
Súmula 452 - A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Ademais, ainda que o débito executado seja inferior a 160 UPF/MT, não poderia o julgador impor à Procuradoria-Geral do Estado que desista da ação, visto que se trata de uma faculdade da Fazenda Pública e não de uma imposição, conforme se depreende do artigo 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017:

“
Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada
a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

Parágrafo único. A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual
.” [sem destaque no original].

Sob esse prisma, se não houve pedido de desistência ou de extinção por parte da Fazenda Pública, não cabe a extinção do feito pelo Poder Judiciário com base na Lei Estadual n. 10.496/2017, por se tratar de ingerência no poder discricionário da Administração Pública.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo julgador.

2. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.”

(TJMT, N.U 0000969-79.2017.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.3.2024, Publicado no DJE 19.3.2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – APLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5º, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Ainda que o montante executado seja inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade”.

(TJMT, N.U 0000730-64.2010.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024, Publicado no DJE 27.2.2024)

Com efeito, o recurso de apelação proposto pela parte exequente deve ser provido, a fim de que a sentença seja anulada e o processo retorne à comarca de origem para seu regular prosseguimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença atacada e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024